Tribunal: TJMT
Processo: 0000047-36.2010.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000047-36.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIGUEL FLORENCIO DE ARAUJO FILHO - CPF: 173.911.641-00 (APELADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO), VALDECI APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 082.858.548-25 (APELANTE), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), LUCENA DANTAS E OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 03.240.726/0001-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AVANÇO DE SINAL VERMELHO - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU CARACTERIZADA - DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS - RESSARCIMENTOS DEVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO

-
RECURSO NÃO
PROVIDO
.

Dentro do perímetro urbano, o condutor veicular deve manter cuidado e atenção redobrados, especialmente ao atravessar cruzamentos. E, conclui-se pela culpa exclusiva do réu se há prova de que avançou o sinal vermelho.

Os danos materiais comprovados devem ser ressarcidos por aquele que deu causa ao evento danoso.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Indenizatória julgada parcialmente procedente, com a condenação dos réus ao pagamento de R$10.500,00 a título de danos materiais. Em razão da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas a arcar com 50% das custas e 50% dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Os apelantes defendem que foi a parte contrária que cruzou o sinal vermelho e deu causa ao acidente.

Acrescentam que há confissão nesse sentido, quando afirma em sua peça processual que “
o requerente não conduzia o veículo em velocidade incompatível com o local do evento, quiçá cruzou o sinal vermelho, razão pela qual inexiste culpa concorrente
”.

Sustentam ausência de ato ilícito, inviabilidade de responderem pelos danos materiais e ausência de prova destes.

Pugnam pela reforma da sentença e integral improcedência da lide.

Contrarrazões ID no.
92422022
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com os autos, no dia 06/11/2009, por volta das 21h, o apelante cruzou o sinal vermelho. Este trafegava em Rondonópolis/MT pela Avenida Marechal Rondon, e o apelado estava com a passagem livre pela Rua Arnaldo Estevão.

Embora os apelantes afirmem que a parte contrária reconheceu ter cometido essa infração de trânsito, a leitura da frase transcrita neste aresto mostra que a palavra “quiçá” foi empregada pelo apelado para expressar que estava respeitando a legislação de trânsito, tanto que “nem sequer” desrespeitou a sinalização vertical.

E, de fato, o contexto probatório existente na lide não é bastante para eximir o réu de responsabilidade civil sobre o fato, visto que a prova testemunhal é contundente ao indicar que ele desrespeitou o sinal de parada obrigatória. Logo, se essa não é a expressão da verdade, cabia aos apelantes a contraprova (art. 373, inciso II, do CPC).

À vista disso, a sentença não comporta reparos no reconhecimento do direito da vítima à indenização por danos materiais correspondentes aos gastos comprovados com os reparos no seu veículo.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
Colisão em cruzamento. Conjunto probatório que corrobora a narrativa da exordial. Réu que avançou sinal vermelho e interceptou o veículo da autora. Culpa do réu pelo acidente devidamente comprovada. Responsabilidade civil caracterizada. Indenização por dano material
. Orçamentos que indicam que o valor do reparo supera o valor de mercado do veículo à época do acidente. Inviabilidade econômica do conserto. Indenização que deve se dar pelo valor de tabela FIPE do bem à época do acidente. Ação procedente em parte. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1034753-44.2016.8.26.0506; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 10/12/2019, sem destaques no original).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO RECLAMATÓRIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AVANÇO DE SINAL VERMELHO – COLISÃO LATERAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA CONCORRENTE DO AUTOR – PROVA TESTEMUNHAL APTA A COMPROVAR A CULPA EXCLUSIVA DO RÉU, QUE AVANÇO SINAL VERMELHO DANDO CAUSA AO SINISTRO – CONJUNTO PROBATÓRIO BEM ANALISADO PELO JUÍZO SINGULAR QUE É DESTINATÁRIO DAS PROVAS
– PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(NU 0007157-13.2014.8.16.0131, 1a Turma Recursal, TJ/PR, Relator Aldemar Sternadt Juiz de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais, julgado em: 02-02-2016, sem grifos no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais devidos pelos apelantes de 50% para 70% sobre 10% do valor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021